Tribunal: TJES
Processo: 5012527-61.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012527-61.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIO DELLABELLA FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012527-61.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIO DELLABELLA FERREIRA

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). PLEITO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO DOLO. ENCONTRO FORTUITO EM LOCAL PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), por duas vezes, em razão de encontros ocorridos em um estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o réu agiu com dolo livre e consciente de descumprir a ordem judicial de distanciamento, ou se os episódios configuraram encontros fortuitos sem intenção de violação da norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha exige a demonstração inequívoca do dolo, consistente na vontade deliberada de desrespeitar a determinação judicial. 4. Embora a palavra da vítima tenha especial relevância em crimes de violência doméstica, no caso concreto ela se apresenta isolada e contraditória em relação aos demais elementos de prova, especialmente quanto à frequência do réu ao local dos fatos por motivos profissionais. 5. O acervo probatório, amparado por depoimento de informante, indica que os encontros ocorreram de forma fortuita em local público (bar) e que o réu demonstrou receio e intenção de se retirar ao notar a presença da vítima. 6. A existência de dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos e a ausência de intenção de intimidar ou aproximar-se deliberadamente da ofendida impedem a formação de um juízo de convicção necessário para a condenação. 7. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença absolutória em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência exige, para sua configuração, a prova do dolo específico de violar a ordem judicial.

Encontros casuais e fortuitos em locais públicos, sem prova de intenção de aproximação ou intimidação por parte do réu, não autorizam o édito condenatório por ausência de dolo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A CPP, art. 386, VII

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.680.978/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024;
AREsp n. 2.522.228/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012527-61.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIO DELLABELLA FERREIRA

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que absolveu CLÁUDIO DELLABELLA FERREIRA da imputação do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 (por duas vezes), com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Parquet sustenta a suficiência do conjunto probatório, destacando que a palavra da vítima possui especial relevância e que o réu, ao permanecer no local após visualizar a ofendida, teria agido com dolo de descumprir a medida protetiva de urgência.

É um breve relato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

O cerne dos autos consiste em verificar a tipicidade e do dolo na conduta do apelado, acusado de descumprir medida protetiva de distância mínima (200 metros) em dois episódios ocorridos no estabelecimento denominado "Bar do Tonho".

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, embora a materialidade dos encontros seja incontroversa, a autoria delitiva, sob o prisma do dolo específico, não resta cristalina.

Como se sabe, a palavra da vítima possui importante valor probatório em crimes de violência doméstica, porque os fatos normalmente ocorrem dentro do âmbito familiar e de forma clandestina, quando em consonância com outros elementos probatórios, constituem relevante elemento de convicção do Magistrado.

A vítima disse em juízo que, em duas oportunidades, ao visualizá-la, o réu teria adentrado no bar e ficou encarando-a, embora tivesse ciência da existência da medida protetiva.

Apesar da sua importância, no caso em tela a palavra da vítima, além de contraditória, encontra-se isolada no conjunto probatório.

Além de se contradizer ao dizer que desconhece a profissão do réu - promotor de eventos e sua habitual frequência no estabelecimento em que ocorreram os fatos, não logrou êxito em comprovar sua versão, optando por manter oculta a identidade da amiga de esta em sua companhia.

Por sua vez, ao ser ouvido em juízo, o réu disse que é frequentador do bar e nas duas vezes em que a vítima chegou ao local, optou por retirar-se.

E sua versão é corroborada pela informante Regiane, que o apelado ficou assustado, com receio de que a ofendida ligasse para a polícia em razão da medida protetiva, acrescentando que insistiram para que ele permanecesse no local, mas que ele foi embora logo depois. Também afirmou que a vítima manteve contato visual com o réu e que o bar possuía câmeras.

Embora o Ministério Público argumente que o dever de afastamento é imediato, a tipificação do crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha exige a vontade livre e consciente de desobedecer ordem judicial.

Independente de se questionar quem adentrou no local primeiro, o réu ou a vítima, o cenário apresentado, os relatos da informante e do próprio réu indicam uma situação de encontro fortuito, onde a permanência do apelado não visava a intimidação ou o cerceio da liberdade da vítima, mas decorria de uma interpretação equivocada sobre a precedência no local — reforçada pela alegação defensiva de baixa instrução do recorrido.

Dessa forma, a despeito do crédito que deve ser depositado na palavra da vítima, diante de um quadro de incerteza quanto ao dolo e à dinâmica dos encontros, a aplicação do postulado in dubio pro reo é medida imperativa, porquanto o Direito Penal não admite presunção em desfavor do acusado.

Sobre o tema:

No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que o depoimento da vítima foi vacilante e contraditório, apresentando divergências e, ainda, desacompanhado de elementos probatórios para reforçar um juízo de condenação. 8. O acórdão recorrido aplicou corretamente o princípio do in dubio pro reo, ao reconhecer que a palavra da vítima, embora relevante, não é suficiente para a condenação quando desacompanhada de outros elementos probatórios consistentes. (...) (AREsp n. 2.680.978/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

A jurisprudência do STJ estabelece que a palavra da vítima, em crimes de natureza doméstica, deve ser corroborada por outras provas para fundamentar uma condenação. 6. Contudo, a ausência de provas adicionais que corroborem a versão de uma das vítimas impede a condenação, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. 7. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme entendimento consolidado. IV. RECURSO NÃO PROVIDO. (AREsp n. 2.522.228/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.